Tribunal: TJES
Processo: 5016730-95.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016730-95.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAINARA SILVA ALVES
RECORRIDO: ISTEFANY FOCHAT TRANCOSO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016730-95.2021.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: TAINARA SILVA ALVES

RECORRIDO
: ISTEFANY FOCHAT TRANCOSO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO ANTECIPADA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO EXTRAORDINÁRIA QUE JUSTIFIQUE A RESCISÃO SEM ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de montante total de R$ 2.700,00 referente à taxa de pintura e multa rescisória. Sem contrarrazões pela Requerente, ora Recorrida.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, nota-se que a celebração do contrato entre as partes e a ocorrência de sua rescisão antecipada por iniciativa da Recorrente (locatária) são fatos incontroversos, restando controvérsia apenas no que se refere aos encargos contratuais cobrados pela Recorrida (locadora).

(3). Nesse particular, entendo que não merece reparos a r. sentença, que acertadamente considerou devidos os valores cobrados referentes à taxa de pintura (R$ 300,00) e multa rescisória (R$ 2.400,00), os quais, para além de condizentes com as cláusulas contratuais da pactuação realizada entre as partes, não consubstanciam qualquer abusividade.

(4). Por fim, em que pese o argumento trazido pela Recorrente de que a pandemia de COVID-19 representaria fato extraordinário e imprevisível apto a afastar a multa rescisória (diante de suposto comprometimento de sua renda a partir de tal circunstância), compreendo que a referida arguição não possui mínima verossimilhança, sobretudo considerando que o contrato foi celebrado em 30/05/2021, ou seja, mais de um ano depois da deflagração da pandemia de COVID-19 e das medidas de contenção à disseminação do vírus (iniciadas, no Brasil, em meados de março/2020), de modo que se tratava de circunstância já conhecida das partes no momento da pactuação, razão pela qual não possui o condão de afastar quaisquer responsabilidades contratuais das partes.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)